Tribunal: STF
Processo: RE 1103215
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TERRAS INDÍGENAS. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. ANULAÇÃO PELO STJ EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA SEM ANUÊNCIA DO RÉU E DO MPF. ART 267, §4º, DO CPC/73 E ART. 3º DA LEI 9.469/1997, INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10.. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão monocrática, na qual não foi conhecido o recurso extraordinário, por ausência de afronta à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10) e porque, em relação aos demais dispositivos dados como violados, a alegada violação à Constituição Federal seria reflexa. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão, preliminar, em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, no qual se aponta ofensa à cláusula de reserva de plenário, sob o argumento de que o Tribunal de origem afastou as disposições do art. 267, § 4º, do CPC/73 e do art. 3º da Lei 9.469/97, com base em fundamento constitucional, sem a observância do disposto no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante 10. 



    3. No caso, o STJ concedeu a ordem no MS 10.985, transitado em julgado, impetrado pela parte Recorrida, para anular o processo administrativo de demarcação de terras indígenas, por entender que foram violadas as garantias do devido processo legal e da ampla defesa. 



    4. Nos presentes autos, discute-se, por tal razão, a homologação da desistência da ação declaratória, diante da perda superveniente de objeto, com fundamento no art. 267, VI e VIII, do CPC/73, sem o consentimento dos réus e do MPF. 



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto.



    6. A controvérsia dos autos foi decidida na instância de origem à luz da interpretação de norma de natureza infraconstitucional (artigos 267, § 4º, do CPC/73 e 3º da Lei 9.469/1997), o que impede o trânsito do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.